Tribunal: TJMT
Processo: 1003984-27.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003984-27.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALINE DA SILVA MATOS - CPF: 029.520.931-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADILSON FREIRES RAIMUNDO - CPF: 084.732.219-07 (APELANTE), ALESSANDRO TEODORO MOREIRA - CPF: 054.955.579-05 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL TOME JESUS - CPF: 039.409.229-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCEDENTE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA - REJEITADO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de instrumento particular de promessa de cessão e transferência de contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes, com a anuência da concessionária Honda, no ano de 2015, tendo como objeto a motocicleta marca Honda CG 150 FRAN ESDI, ano 2013, cor preta, placas NJE1611, renavam 598632522, no qual o requerido se comprometeu em efetuar a transferência do bem junto ao DETRAN, conforme consta no documento acostado no Id. 3267877 e no reconhecimento na contestação.

Acerca da falta de interesse processual da autora arguida pelo Apelante, vale dizer que o interesse processual é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e sua utilidade na satisfação dos anseios. No caso dos autos, está claro o interesse da autora/Apelada, posto que manejou a vertente demanda de obrigação de fazer em face do seu ex-companheiro, objetivando compeli-lo a efetuar a transferência da motocicleta, fato por ele não contestado.

Com efeito, consoante contrato de cessão e transferência de direitos datado de 17/03/2015, o réu/Apelante se comprometeu a transferir o bem para a sua ex-companheira e não o fez, conforme se vê do documento do veículo acostado no Id. 59884483, que comprova que a motocicleta ainda está em nome do Recorrente.

Por outro lado, em que pese o Recorrente afirmar que encaminhou procuração pública outorgando poderes para a autora promover os atos necessários para a efetivação da transferência, tal argumento não ficou provado nos autos, ônus que lhe incumbia.Sentença confirmada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003984-27.2016.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADILSON FREIRES RAIMUNDO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido inicial e determinou que o demandado transfira a motocicleta marca Honda CG 150 FRAN ESDI, ano 2013, cor preta, placa NJE1611, renavam 598632522, para o nome da autora, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da decisão.

Ao final, o Apelante foi condenado no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais); no entanto, a exigibilidade foi suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante recorre alegando a falta de interesse processual da autora e a consequente extinção da ação sem resolução do mérito, haja vista que não há obrigação de fazer pendente de cumprimento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 59890476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADILSON FREIRES RAIMUNDO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido inicial e determinou que o demandado, ora Apelante, transferisse a motocicleta marca Honda CG 150 FRAN ESDI, ano 2013, cor preta, placa NJE1611, renavam 598632522, para o nome da autora, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Necessário breve escólio dos fatos.

Exsurge da petição inicial que, em 2013, a autora adquiriu uma cota de consórcio da Concessionária Honda e, após a aquisição da motocicleta marca Honda CG 150 FAN ESDI, acabou por registrá-la em nome do requerido, que há época era seu companheiro.

Em meados do ano de 2015, as partes compareceram na concessionária e firmaram contrato de cessão e transferência de direitos do réu para a autora e, no momento posterior, revogaram a escritura pública de união estável, onde o réu se comprometeu em transferir o bem para a ex-companheira, o que não ocorreu, apesar de todas as tentativas para solucionar o impasse.

Inconformada com essa situação, a Apelada manejou a vertente demanda de obrigação de fazer em face do seu ex-companheiro, objetivando compeli-lo a efetuar a transferência do automotor descrito na inicial.

Citado, o requerido apresentou contestação (id. 15338280 - Pág. 3 – autos de origem) e arguiu a falta de interesse processual da autora e incompetência territorial.

No mérito, aduziu que após a dissolução da união estável passou a residir no Estado do Paraná e, em razão de dificuldades financeiras, ficou impossibilitado em se deslocar até Rondonópolis para cumprir a obrigação assumida.

Alegou, ainda, que encaminhou procuração pública à demandante lhe outorgando poderes para a transferência da motocicleta.

Encerrada a instrução, a Juíza sentenciante julgou procedente o pedido inicial e determinou que o demandado transferisse a motocicleta marca Honda CG 150 FRAN ESDI, ano 2013, cor preta, placa NJE1611, renavam 598632522, para o nome da autora, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado, o Apelante recorreu reiterando as mesmas teses apresentadas na contestação.

Sem embargo à ilação, o apelo não merece guarida.

Cuida-se de instrumento particular de promessa de cessão e transferência de contrato de alienação fiduciária em garantia, firmado entre as partes, com a anuência da concessionária Honda, no ano de 2015, tendo como objeto a motocicleta marca Honda CG 150 FRAN ESDI, ano 2013, cor preta, placa NJE1611, renavam 598632522, no qual o requerido se comprometeu em efetuar a transferência do bem junto ao DETRAN, conforme consta no documento acostado no Id. 3267877 e no reconhecimento firmado quando da apresentação da contestação.

Sobre a falta de interesse processual da autora arguida pelo Apelante, vale dizer que, o interesse processual é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo.

Segundo ensinamento do doutrinador Nelson Nery Jr., “
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003).

Com efeito, no caso dos autos, está claro o interesse da autora/Apelada, posto que manejou a vertente demanda em face do seu ex-companheiro, objetivando compeli-lo a efetuar a transferência da motocicleta marca Honda CG 150 FRAN ESDI, ano 2013, cor preta, placa NJE1611, renavam 598632522.

Consoante contrato de cessão e transferência de direitos celebrado em 17/03/2015, o réu/Apelante se comprometeu a transferir o bem para a sua ex-companheira, o que não foi feito, conforme se vê do documento acostado no Id. 59884483, que comprova que a motocicleta ainda está em nome do Recorrente.

Por outro lado, em que pese ao Recorrente afirmar que outorgou procuração pública com poderes para a autora promover os atos necessários para a efetivação da transferência, tal argumento não ficou provado nos autos, e considerando que a Recorrida afirmou não ter recebido procuração alguma, deveria o Apelante comprovar que houve o devido encaminhamento e/ou recebimento do documento, ônus do qual não se desincumbiu.

Feitas essas considerações, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido inicial, haja vista que ficou demonstrada a obrigação do Apelante de transferir a motocicleta marca Honda CG 150 FRAN ESDI, ano 2013, cor preta, placas NJE1611, renavam 598632522, para o nome da Autora/Apelada.

Dito isso,
desprovejo o apelo
.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); no entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020